Tribunal: TJSP
Processo: 1025945-97.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que não foi enfrentada a tese de ocorrência de dano moral indenizável, em decorrência de desvio produtivo - Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – - Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que não foi enfrentada a tese de ocorrência de dano moral indenizável, em decorrência de desvio produtivo - Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – - Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.